Tribunal: CARF
Processo: 10880.909011/2015-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2024-01-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909011/2015-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.160 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
FALTA DE PROVAS PARA ATESTAR O CRÉDITO
No caso, a empresa não juntou nenhum documento contábil ou extrato
bancário para demonstrar o recebimento líquido dos rendimentos. A DIPJ e as
notas fiscais não são suficientes para comprovar a liquidez e a certeza do
crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
Despacho Decisório não homologou compensação de saldo negativo de IRPJ do
4o trimestre de 2011, no valor de R$ 126.315,68, em decorrência de retenções na fonte não
comprovadas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909011/2015-37
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.160 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909011/2015-37

Na Manifestação de Inconformidade (efls.3), nos conta a empresa que utiliza o
sistema contábil pelo regime de competência. O faturamento contra a empresa Furnas Centrais
Elétricas é efetuado dentro do mês em que é feito o adiantamento de provisões, tendo correlção
com a nota de débitos emitida.
Em relação à Araraquara Transmissora de Energia, anexou informe de
rendimentos, acreditando que pode ter havido erro na DIRF emitida pela empresa.
A DRJ decide (efls. 258) reconhecer o direito creditório em parte.
Através de pesquisa efetuada no Sistema da Receita Federal, DIRF, constatou não
assistir razão à Recorrente uma vez que os valores considerados como comprovados pela
autoridade de primeira instância correspondem exatamente a 4,8% do valor das rendimentos
tributáveis. Os documentos trazidos aos autos pela parte (faturas e notas de débito) não se
prestariam a comprovar o crédito.
“No que se refere à retenção na fonte de código 1708, apesar de na DIRF
apresentada pela respectiva fonte pagadora referente ao quarto trimestre de 2011, constar o
valor confirmado pela autoridade de primeira instância, o documento apresentado pelo
contribuinte à fl. 32 (o qual preenche os requisitos legais), comprova o valor declarado no
PER/DCOMP de que trata o presente processo.”
“Portanto, resta comprovado o valor de R$49.511,68 referente ao IRPJ de código
de retenção 1708 relativo à fonte de CNPJ 10.542.659/0001-23”, conclui a DRJ.
O Recurso Voluntário foi apresentado às efls. 290. Alega, preliminarmente,
prescrição intercorrente.
No mérito, como parte do crédito já foi aceito pela DRJ, restou a retenção da
Furnas Centrais Elétricas. Enquanto a Recorrente lançou rendimento de R$ 22.565.170,21 (4,8%
seria 1.083.128,17), Furnas considerou R$ 20.965.086,29 (4,8% seria 1.006.324,14).
Passa a tratar ai da peculiaridade de Furnas, o modo como reconhece receitas e
despesas, que seria diferente da Recorrente e, por isso, as divergências nas retenções. A
Recorrente considerou como fato gerador da retenção do imposto o mês em que foram emitidas
as notas de débito oriundas do fundo de provisão. Furnas, contudo, realizava suas declarações à
RFB considerando o mês em que realizava o pagamento das notas fiscais.
Não procederia a tese de que houve rendimentos não tributados.
Junta: contrato de Furnas, planilhas e notas fiscais, DCOMP, DIRF de Furnas,
DIPJ completa.
É o relatório.

Voto
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.160 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909011/2015-37

Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
A empresa toma ciência do acórdão da DRJ no dia 02/03/2021, tendo juntado seu
recurso voluntário em 22/03/2021. Tempestivo e dotado dos demais requisitos de
admissibilidade, por isso dele conheço.
O caso é compensação de saldo negativo de IRPJ formado por IRRF não
confirmadas.
A primeira alegação da empresa é de prescrição intercorrente.
Acerca da prescrição intercorrente, não prevalecem os argumentos da empresa,
que aduz que a sua impossibilidade no processo tributário estaria prevista apenas em Súmula do
CARF e não na CF/88 ou na legislação.
Ocorre que a prescrição intercorrente está prevista na Lei no 9.873/99, que
determina que prescreve em 5 anos a ação punitiva da Administraçao Pública Federal, incidindo
prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos.
Ocorre que a mesma Lei prevê, em seu artigo 5o, que o disposto nela não se aplica
às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária.
Portanto, além da Súmula CARF 11, a própria legislação em vigor prevê que os
processos tributários não se sujeitam à prescrição intercorrente, razão pela qual rechaço essa
linha argumentação.
Só pela Súmula, esta julgadora já estaria obrigada a acatar, dado o dever funcional
de observar as orientações do CARF. No entanto a legislação vem em linha com o entendimento
esposado pelo CARF, como deve ser, afastando a prescrição intercorrente dos processos fiscais.
No mérito, a empresa defende-se alegando diferença de regime contábil de
reconhecimento de receitas e despesas entre ela e a empresa Furnas. Para se defender, junta
planilhas e notas fiscais, DCOMP, DIRF de Furnas, DIPJ completa. Não há nenhum documento
contábil ou extrato bancário para comprovar o recebimento líquido da receita.
Esses documentos, por si só não são suficientes para atestar as alegações sobre
crédito da empresa. Diferentemente de outros casos da empresa, em que junta no razão contábil,
aqui, apenas as notas fiscais e DIPJ não são suficientes para fazer prova em favor do crédito da
empresa.
Conclusão
Por esta razão, nego provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.160 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909011/2015-37

Fl. 560
DF CARF MF
Original